Tribunal: CARF
Processo: 19991.000723/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000723/2009-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.779 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título
de paradigma trata de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000723/2009-68
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.779 - CSRF/3a Turma
Processo no 19991.000723/2009-68

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.782, de 17/04/2019 (fls. 367/371), proferida
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito relativo
a COFINS, regime não-cumulativa – exportação, do 2o trimestre de 2008. Posteriormente
transmitiu as DCOMPs, visando compensar os débitos nela declarados com o crédito acima.
A DRF/Poços de Caldas/MG, procedeu a análise do pedido e proferiu o
Despacho Decisório (fls. 148/149) homologando parcialmente a compensação declarada,
motivado pela glosa dos seguintes créditos: (a) de aquisições relacionadas com 15 fornecedores
pessoas jurídicas (PJ), e (b) aquisições relacionadas à cooperativas e de pessoas físicas (PF).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 306/310, onde alega, em resumo, que:
(a) a Fiscalização negou o direito ao crédito sobre aquisições na medida em estas
teriam se dado junto a fornecedores “supostamente inidôneos”;
b) caso fique comprovada a boa fé do adquirente por meio da comprovação do
pagamento do preço e o respectivo recebimento dos bens, o documento não pode ser tido como
inidôneo e deve produzir efeitos tributários, nos termos do parágrafo único do próprio art. 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430, de 1996;
c) acosta as notas fiscais e os comprovantes de pagamento das operações glosadas
requerendo prazo suplementar para a juntada do Livro Registro de Entrada de Mercadorias;
d) a Fiscalização reconhece que as operações de beneficiamento realizadas por
terceiros contratados, restando incontroverso que a discussão se restringe ao fato de ter
produzido diretamente o café para desclassificar como agroindustrial;
e) tendo em vista o conceito de atividade agroindustrial para fins do crédito
presumido de que trata o art. 8° da Lei no 10.925, de 2004 (exercício de atividade econômica de
produção + beneficiamento de café), é intuitivo concluir que o encomendante é empresa
agroindustrial, por ser considerado produtor das mercadorias industrializadas por encomenda.
A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 09-31.120, de 25/08/2010 (fls. 315/320), a
considerou procedente em parte e reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, assentando que:
- a Contribuinte faz jus aos créditos das compras efetivamente comprovadas,
independentemente das vendedoras não declararem a receita bruta ao fisco;
- as aquisições de mercadorias para revenda efetuadas de sociedades cooperativas
geram créditos como as das demais pessoas jurídicas;
- para fazer jus ao crédito presumido a agroindústria, a empresa precisa produzir
ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das atividades
previstas na legislação de regência. Pela diligência efetuada, restou comprovado que a empresa
não produz o café que revende, nos termos da legislação pertinente. Portanto, a glosa relativa a
esses créditos deve ser mantida.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.779 - CSRF/3a Turma
Processo no 19991.000723/2009-68

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 322/331, alegando, em síntese, que: a Contribuinte faz jus aos créditos
pleiteados tendo em vista que “na condição de encomendante das operações de beneficiamento
dos produtos realizados por terceiros também é considerada, para todos os fins fiscais, como
produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido.”
Decisão CARF
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora, que exarou
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.782, de 17/04/2019 (fls. 367/371), proferida
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que,
- não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o,
da Lei no 10.925, de 2004, aquele que realiza a industrialização por encomenda. Isto porque a
pessoa jurídica não realizou efetivamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, ou seja, não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício. As normas de regência de
benefício fiscal devem ser interpretadas de forma estrita, tal qual descrito na lei.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3001-000.782, de 17/04/2019, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 375/390), suscitando divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária quanto à seguinte matéria: (i) Crédito Presumido do
Artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004 – Industrialização por Encomenda. Para comprovar a
alegada divergência apresentou o Acórdão paradigma no 3802-002.381, de 26/02/2014.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, cotejado os
arestos paragonados, conforme Despacho de fls. 452/456, o Presidente da 1a Câmara/3a Seção,
entendeu que não havia comprovação efetiva do dissídio interpretativo na matéria alegada.
Cientificado do referido Despacho, o Contribuinte interpôs o recurso de Agravo
de fls. 463/474, requerendo que seja acolhido o presente Agravo, para dar seguimento ao
Recurso Especial, com posterior julgamento pela CSRF.
No exame de Agravo, decidiu que, conforme apontado no agravo, trata-se de
decisões envolvendo a mesma empresa e relativas ao mesmo processo “produtivo”. Sobre isso,
de um lado, o Acórdão recorrido entendeu que a empresa não seria “produtora”, nos termos
exigidos pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004; de outro, o Acórdão paradigma, embora afirme
e reafirme que não é disso que cuida o pleito lá em discussão, também define que a empresa é
industrial e faria jus ao crédito se essa fosse a postulação. “É verdade, conforme diz o despacho,
que o acórdão paradigma não analisa a necessidade de realização integral das operações previstas
no citado artigo na própria empresa recorrente (Bourbon) como feito no recorrido, mas, fato é
que, AINDA ASSIM, não a desqualifica como industrial e mesmo para os efeitos do art. 8o.”
Posto isto, a Presidente da CSRF, então, como base nos fundamentos do
Despacho em Agravo de 26/10/2020 (fls. 489/497), acolheu o Agravo e deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.779 - CSRF/3a Turma
Processo no 19991.000723/2009-68

Cientificada do Acórdão no 3001-000.782, de 17/04/2019, do Recurso Especial do
Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
499/507, pugnando para que não seja conhecido o Recurso Especial interposto, por não comprovar a
divergência e, no caso de não ser esse o entendimento da CSRF, requer a manutenção do Acórdão
recorrido objeto da presente insurgência.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade, 1a Câmara - de 10/11/2019 (fls. 452/456), prolatado pelo Presidente da 1a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF. Contudo, em face dos argumento apresentados em
sede de contrarrazões pela Fazenda Nacional, entendo ser necessária a análise dos demais
requisitos de admissibilidade. Isto, porque solicita que o Recurso Especial não seja conhecido.
A matéria, cuja divergência está em discussão trata de: Crédito Presumido do
Artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004 – Industrialização por Encomenda.”.
Alega a Fazenda Nacional, que o paradigma (Acórdão no 3802-002.381), não se
confunde com a matéria analisada nos presentes autos. Portanto, o Recurso Especial do sujeito
passivo não merece sequer ser conhecido, ante a ausência de divergência jurisprudencial.
No Acórdão recorrido, a Turma negou direito ao crédito presumido previsto na
Lei no 10.925, de 2004, artigo 8o, porque considerou que a recorrente não seria empresa
industrial, entendendo que a industrialização por encomenda não torna a Contribuinte
estabelecimento industrial, aduzindo como inaplicável a legislação do IPI no caso.
Já no paradigma no 3802-002.381, de 26/02/2014, decidiu conforme ementa:
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA
JURÍDICA OU DE COOPERATIVA QUE EXERÇA A ATIVIDADE DE PREPARAR
O BLEND DO CAFÉ OU DE SEPARAR OS GRÃOS POR DENSIDADE, COM
REDUÇÃO DOS TIPOS DE CLASSIFICAÇÃO. REALIDADE QUE NÃO SE
SUBSUME ÀS HIPÓTESES DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
PREVISTAS NA LEI No 10.925/04.
Ainda que o pleito abordasse hipótese de apuração do crédito presumido das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, previsto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, não se subsume à possibilidade legal de pleitear aludido direito
creditório a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que exerça a
atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial” (inciso II do §1o do artigo 9o da Lei
no 10.925/04).
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.779 - CSRF/3a Turma
Processo no 19991.000723/2009-68

Vejamos alguns trechos extraídos do referido Acórdão paradigma:
“A empresa apresenta Manifestação de Inconformidade (fls.1.246/1.266), na qual alega,
em síntese, que: a)“parte do crédito vinculado à exportação, pleiteado no Pedido de
Ressarcimento em questão, que fora glosado pela D. Autoridade Fiscal, é constituída
por créditos decorrentes de aquisições de café, de empresas cooperativas para
revenda, apurados nos termos do art. 3o, I, da Lei n° 10.637/02”. “Note-se, com isso,
que de plano a hipótese do crédito presumido deve ser afastada no caso presente.
Isto porque, em relação a estas operações, a Requerente adquiriu café das cooperativas
com a finalidade exclusiva de revenda e, não como insumo para posterior
industrialização, conforme declarado no Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais DACON relativo a 2009 e 2010. (...)”
Do mérito - A lide envolve pedido de reconhecimento do direito creditório da COFINS
não cumulativa exportação (§1o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003), (...).
“(...) Segundo relatado, o direito creditório, muito embora seja todo ele vinculado a
receitas de exportação, tem dupla natureza: a) parte é constituído por créditos
decorrentes de aquisições de café de pessoas jurídicas para revenda, apurados nos
termos do art. 3o,I, da Lei n° 10.833/03 (desconto de créditos da COFINS em relação
a bens adquiridos para revenda); b) e parte é adquirido de pessoas físicas, onde,
segundo a recorrente, somente aqui ela participaria como encomendante do processo de
industrialização, eis que o café é adquirido in natura para ser beneficiado”.
“Todavia, como a fiscalização e a instância recorrida se reportaram, em alguns
momentos, ao crédito presumido do PIS e da COFINS de que trata a Lei no 10.925/04,
faremos referência à mencionada norma no que for relevante para esclarecer os
questionamentos apresentados pela suplicante”.
“Assim, considerando que todo o café adquirido pela recorrente é insumo, o direito de
creditamento da COFINS poderia encontrar guarida no inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, ou ainda, no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, neste último caso, se o pleito
tivesse alguma relação com a apuração do crédito presumido do PIS e da COFINS
(o que não ocorreu, como já destacado)”.
“Em resumo, e no tocante ao âmbito restrito ao presente processo (reitero, acaso
estivéssemos diante de hipótese de crédito presumido do PIS e da COFINS), tem-se
que o crédito presumido para dedução do PIS e da COFINS sobre a aquisição de
insumos utilizados na industrialização do café (código NCM 09.01) [...]”
Por fim, veja-se as Considerações iniciais tecidas na Declaração de Voto:
“O presente feito, (...), refere-se a pedido de ressarcimento de crédito de Cofins,
acumulado em decorrência de operações de exportação, formulado com fundamento no
art. 6o, §1o, da Lei no 10.833/2003. Não se discute o direito ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004. Não foi, afinal, formulado qualquer pedido
nesse sentido por parte do contribuinte. O exame da controvérsia, assim, deve passar
pela interpretação dos pressupostos do direito ao crédito básico do art. 6o da Lei no
10.833/2003.
No entanto, a controvérsia do presente feito é perfeitamente delimitada. Diz respeito à
interpretação do art. 8o, §6o da Lei no 10.925, de 2004.
Analisando todo o paradigma, não se encontra nenhum trecho em que se analise a
questão posta no Acórdão recorrido, qual seja: se a industrialização por encomenda permite
considerar o encomendante como industrial, para os fins do artigo 8o da Lei 10.925/2004. O que se
verifica no paradigma são considerações quanto ao confronto entre o que seria meramente revendido
ou industrializado. Nesse confronto, o paradigma assenta que todo o café da Contribuinte seria
industrializado porque é na venda que se define o blend, e portanto, a recorrente teria a tarefa de
efetuar o blend (ou adequar ao pedido do importador). Todavia, não se esmiúça o fato de que tal
blend seja feito pela própria Contribuinte ou por encomenda, e sua repercussão para o crédito. Tal
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.779 - CSRF/3a Turma
Processo no 19991.000723/2009-68

ponto, específico e fundamento do Acórdão recorrido, não foi o foco da análise interpretativa no
paradigma apresentado. Por diversas vezes, o paradigma afirma que o caso lá em discussão não se
trataria do crédito presumido do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Posto isto, considerando que o paradigma, expressamente, não está decidindo sobre
crédito presumido do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004 e, sim, sobre créditos da Lei no 10.833, de
2003. Portanto, a legislação que fundamenta o paradigma não é a mesma enfrentada pelo Acórdão
recorrido, e consequentemente, não há divergência jurisprudencial.
Desta forma, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital